Tribunal: STF
Processo: ARE 1443968
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 17, p. 1):



    “MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DE ASSOCIADA FILIAL DA PESSOA JURÍDICA. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM DA ASSOCIAÇÃO. Não tem a associação impetrante legitimação extraordinária para propor mandado de segurança coletivo como substituta processual de filial de pessoa jurídica, quando impugnadas exigências atinentes à contribuição ao PIS e à COFINS, uma vez que nesse caso a própria associada substituída não tem legitimidade ordinária ad causam para tanto. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. LESÃO OU AMEAÇA A DIREITO. INEXISTÊNCIA. É de denegar-se o mandado de segurança coletivo quando, considerando a delimitação territorial da sua área de fiscalização, a autoridade impetrada não for responsável por lesão ou ameaça a direito dos membros/associados da associação impetrante.” 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LXX, b, da Constituição da República. Sustenta contrariedade às Súmulas 629 e 630 do STF.



    Nas razões recursais, discorre-se acerca da regularidade e do cabimento do mandado de segurança coletivo objeto da controvérsia e busca o reconhecimento da legitimidade ativa e do interesse processual (eDOC 262, p. 16):



      “Como se vê, Ilustres Ministros, não há que se exigir na hipótese de mandado de segurança coletivo a autorização expressa dos filiados nem a relação de filiados na ação de conhecimento, haja vista que a associação, neste caso, atua em favor de seus substituídos por cristalização do instituto denominado substituição processual.”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    As associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal dos associados acompanhe a inicial do mandamus. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. OBJETO DA AÇÃO. ACÓRDÃO 845/2012. ATO DE EFEITOS CONCRETOS. CABIMENTO DO WRIT. ALTERAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DE CARGO PÚBLICO POR MEIO DE RESOLUÇÃO. INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a impetração de mandado de segurança coletivo por associação em favor dos associados independe da autorização destes. Súmula 629/STF. 2. Cabe mandado de segurança contra acórdão do Tribunal de Contas que, como ato concreto, aprecia requerimento de alteração de resolução normativa. 3. Não extrapola dos limites de seu poder regulamentar ato do Tribunal de Contas da União que atribui ao cargo de técnico de controle externo, área de controle externo, atividades de natureza administrativa. 4. Segurança denegada”. (MS 31.336, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.5.2017).



     “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização expressa dos associados. Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus, consoante firmado no julgamento do MS nº 23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie. 2. Agravo regimental não provido”. (RE 501.953-AgR, de relatoria do Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.4. 2012).



    Desse modo, o acórdão a quo, em consonância com a supracitada jurisprudência, assentou apenas a necessidade de especificação dos associados que estariam sofrendo o risco de serem fiscalizados e autuados por parte da autoridade impetrada e concluiu pela ausência de demonstração de qualquer lesão ou perigo de lesão ao direito invocado. Confira-se (eDOC 228, p. 2-3):



     



    “À contribuição para o PIS e à COFINS, cujo fato gerador é o faturamento da pessoa jurídica, não se aplica o princípio da autonomia dos estabelecimentos para fins fiscais, que visa a propiciar a técnica da não-cumulatividade, do que decorre que tão só a matriz possui legitimidade para demandar, em nome da pessoa jurídica, para impugnar exigência relativa a essas contribuições, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ):



    (...)



    Ocorre que no caso em exame, a única associada à impetrante que é estabelecida na área de fiscalização da autoridade impetrada (DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM PORTO ALEGRE/RS) é a filial de Porto Alegre da pessoa jurídica RV Tecnologia e Sistemas SA., cuja matriz é sediada em Belo Horizonte/MG. 



    Ora, uma vez que a própria associada (filial de Porto Alegre da pessoa jurídica RV Tecnologia e Sistemas SA.) não tem legitimidade ad causam para impugnar exigências atinentes ao PIS e à COFINS, com maior razão não tem a associação impetrante legitimação extraordinária para propor o presente mandado de segurança coletivo como sua substituta processual. 



    Por outro lado, considerando que os demais membros/associados da associação impetrante estão estabelecidos em localidades fora da área de fiscalização da autoridade impetrada, não se cogita de essa ser responsável por lesão ou ameaça a direito quanto a exigências atinentes ao PIS e à COFINS.”(grifo nosso) 



    Nesse contexto, eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no tocante à existência de interesse de agir da parte recorrente bem como à ausência de interesse coletivo em disputa, demandaria o reexame de fatos e provas dos autos, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta ao texto constitucional. Confira-se, a propósito, os seguinte precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DOS ASSOCIADOS. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. APLICABILIDADE. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. OBSERVÂNCIA DO LIMITE PREVISTO EM LEI. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. (RE 1089785 ED-AgR-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 20.09.19)



    “ASSOCIAÇÃO CIVIL – REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. A substituição processual pressupõe autorização expressa e específica dos associados. Precedente: Recurso Extraordinário nº 573.232/SC, de minha relatoria, julgado no Pleno, sob o ângulo da repercussão geral, publicado no Diário da Justiça de 19 de setembro de 2014. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.” (ARE 926573 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 29/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 20- 04-2016 PUBLIC 22-04-2016) 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC c/c o art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente